Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. SERVIÇO PRESTADO. AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE SUA CONDIÇÃO AO ÊXITO DA DEMANDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo embargante em face da sentença, no curso dos embargos da execução, que julgou improcedentes os pedidos, que almejavam a declaração de inexequibilidade do título e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução, sob o argumento de que o serviço contratado não foi inteiramente prestado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da aferição da exigibilidade do título executivo extrajudicial, consistente no contrato de prestação de serviços advocatícios, além de aferir a correição do valor executado, considerando a extinção do processo de interdição, para o qual foi contratado para ajuizar, em razão do falecimento no genitora da embargante no transcurso da lide primeva.
III. Razões de decidir.
3. Segundo preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito deve se pautar, sempre, em obrigação certa, líquida e exigível.
4. A constituição do contrato de prestação de honorários advocatícios como título executivo extrajudicial, decorre do preconizado no artigo 784, XII, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 24, caput, da Lei de n° 8.906/1994, conhecida como Estatuto da Ordem dos Advogados, pois previsto expressamente em lei a sua exequibilidade.
5.Os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que não há excesso de execução, na medida em que o exequente cumpriu o serviço para o qual foi contratado, tendo em vista que se comprometeu com o ajuizamento da ação de interdição e seu acompanhamento até o final do processo.
6. A extinção da ação de interdição, em decorrência do falecimento da genitora da executada, não configura que o serviço contratado tenha sido prestado apenas parcialmente, considerando que não ocorreu o comprometimento com o êxito da demanda, além do ocorrido ser previsível, tendo em vista a idade e as condições clínicas da pessoa que se almejava interditar.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao apelo.